Tribunal: TJMT
Processo: 1030503-67.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CELIA REGINA VIDOTTI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-17
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO FORMAL NA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento de erro formal, uma vez que foram opostos nos próprios autos da execução de título extrajudicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o rigor formal deve prevalecer sobre o direito material e os princípios processuais aplicáveis, considerando que os embargos à execução foram tempestivamente opostos, mas nos próprios autos da ação executiva, além da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito da execução diretamente pelo Tribunal.
III. Razões de decidir
3. A oposição de embargos à execução possui natureza de ação autônoma e deve ser autuada em apartado, conforme o art. 914, § 1o, do CPC.
4. Contudo, o CPC também consagra o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo que atos processuais realizados de forma diversa da prescrita possam ser considerados válidos, desde que atinjam sua finalidade (art. 277 do CPC).
5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp n. 1.807.228/RO, autoriza a concessão de prazo para correção de vícios formais em embargos à execução opostos nos próprios autos da ação, privilegiando a ampla defesa e a razoável duração do processo.
6. Quanto ao pedido de julgamento do mérito da execução pelo Tribunal, a aplicação da teoria da causa madura não é cabível neste caso, pois a matéria ainda demanda apreciação em primeiro grau para evitar supressão de instância.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso parcialmente provido para confirmar a decisão liminar e determinar que o Juiz conceda prazo aos agravantes para regularização da distribuição dos embargos à execução em primeiro grau.
Tese de julgamento:
"1. O erro formal na distribuição dos embargos à execução nos próprios autos executivos não implica em nulidade dos embargos, devendo-se conceder prazo para sua regularização em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual."
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277 e 914, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/09/2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030503-67.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CELIA REGINA VIDOTTI

Turma Julgadora:

[DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELIAS RODRIGUES CARVALHAES - CPF: 460.560.681-53 (ADVOGADO), ABNER FORTUNATO RIBEIRO - CPF: 903.051.401-91 (AGRAVANTE), ABEGAIR FORTUNATO RIBEIRO - CPF: 000.868.261-58 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2414-74 (AGRAVADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ERRO FORMAL NA DISTRIBUIÇÃO. PRINCÍPIOS DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E DA ECONOMIA PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou liminarmente os embargos à execução, sob o fundamento de erro formal, uma vez que foram opostos nos próprios autos da execução de título extrajudicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o rigor formal deve prevalecer sobre o direito material e os princípios processuais aplicáveis, considerando que os embargos à execução foram tempestivamente opostos, mas nos próprios autos da ação executiva, além da possibilidade de aplicação da teoria da causa madura para julgamento do mérito da execução diretamente pelo Tribunal.

III. Razões de decidir

3. A oposição de embargos à execução possui natureza de ação autônoma e deve ser autuada em apartado, conforme o art. 914, § 1o, do CPC.

4. Contudo, o CPC também consagra o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo que atos processuais realizados de forma diversa da prescrita possam ser considerados válidos, desde que atinjam sua finalidade (art. 277 do CPC).

5. A jurisprudência do STJ, especialmente no REsp n. 1.807.228/RO, autoriza a concessão de prazo para correção de vícios formais em embargos à execução opostos nos próprios autos da ação, privilegiando a ampla defesa e a razoável duração do processo.

6. Quanto ao pedido de julgamento do mérito da execução pelo Tribunal, a aplicação da teoria da causa madura não é cabível neste caso, pois a matéria ainda demanda apreciação em primeiro grau para evitar supressão de instância.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para confirmar a decisão liminar e determinar que o Juiz conceda prazo aos agravantes para regularização da distribuição dos embargos à execução em primeiro grau.

Tese de julgamento:

"1. O erro formal na distribuição dos embargos à execução nos próprios autos executivos não implica em nulidade dos embargos, devendo-se conceder prazo para sua regularização em respeito aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 277 e 914, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.807.228/RO, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03/09/2019.

RELATÓRIO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Abner Fortunato Ribeiro
e
Abegair Fortunato Ribeiro
contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Colíder/MT, nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial no 1000613-56.2024.8.11.0009 ajuizado pelo Banco do Brasil S.A., que rejeitou os embargos à execução sob o fundamento de que foram opostos nos próprios autos da ação de execução de título extrajudicial.

Os agravantes sustentam que os embargos à execução são o meio adequado para exercer o seu direito de defesa e discutir a validade da dívida executada, de forma que não poderia o juiz singular rejeitá-los pelo simples fato de terem sido opostos nos próprios autos da ação de execução.

Asseguram que o rigor formal não deve prevalecer sobre o direito material, sobretudo quando está em discussão a inexigibilidade da dívida.

Afirmam que as obrigações do contrato objeto da execução estão sendo cumpridas e as parcelas regularmente quitadas, por essa razão não poderiam ser exigidas, sendo o caso de extinção da execução.

Neste ponto, salientam não ser necessário o retorno dos autos à origem, de maneira que seria possível a aplicação da teoria da causa madura e a análise do mérito pelo Tribunal.

Diante disso, pleiteiam o provimento do recurso e o julgamento do mérito da execução a fim de reconhecer que a obrigação contratual está sendo cumprida e, via de consequência, determinar a extinção da execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

O pedido liminar foi deferido a fim de que fosse concedido prazo para que os agravantes regularizassem a distribuição dos embargos à execução em primeiro grau, e demais providências necessárias (id. 249303666).

O agravado apresentou as contrarrazões, na qual requereu a manutenção da decisão (id. 250394658).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Celia Regina Vidotti

Juíza de Direito

VOTO

CELIA REGINA VIDOTTI (RELATORA)

Na origem, cuida-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil, em razão de inadimplemento dos agravantes, fundada na Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária no 40/06533-2, emitida em 09/12/2019, pela qual assumiram a obrigação de pagar ao banco agravado a importância de R$ 155.000,00 (cento e cinquenta e cinco mil reais), a ser pago em 8 parcelas anuais, com taxa de juros de 4,6% ao ano, além de encargos financeiros pactuados, sendo a primeira parcela vencível em 1o/11/2022 e a última em 1o/11/2019.

Citados, os agravantes ofereceram, tempestivamente, os embargos à execução nos próprios autos da execução (id. 163341444).

Em seguida, os agravantes requereram o desentranhamento dos embargos e sua autuação em apartado para o curso normal, sob a alegação de ausência de má-fé e que ocorreu um equívoco no momento do protocolo da petição pelo uso do Sistema PJE (id. 168707210).

O Juiz singular entendeu que a oposição de embargos à execução nos próprios autos da execução constitui erro inescusável e rejeitou liminarmente os embargos, o que ensejou a interposição deste recurso.

Esclarecidos os fatos, não tenho dúvidas que o agravo merece ser provido.

Não se desconhece que os embargos à execução têm natureza de ação de conhecimento autônoma e devem ser manejados por meio de petição inicial, distribuídos por dependência e autuados em apartados, conforme determina o art. 914, § 1o, do CPC.

Contudo, o CPC também consagra o princípio da instrumentalidade das formas, permitindo que atos processuais realizados de forma diversa da prescrita possam ser considerados válidos, desde que atinjam sua finalidade (art. 277 do CPC).

Nesse sentido, é a jurisprudência da 3a turma do STJ que, ao julgar o REsp n. 1.807.228/RO, entendeu que não se afigura razoável deixar de apreciar os argumentos apresentados em embargos à execução tempestivamente opostos – ainda que, de forma errônea, nos autos da própria ação de execução – sem antes conceder à parte prazo para sanar o vício, adequando o procedimento à forma prescrita no art. 914, § 1o, do CPC/2015.

Esse foi o entendimento firmado no REsp n. 1.807.228/RO, julgado em 03/09/2019, no qual prevaleceu o voto de divergência da Ministra Nancy Andrighi.

Segundo a Ministra,
“o erro quanto à forma constitui vício sanável, notadamente quando se analisa o processo sob a ótica da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal, da celeridade, da razoável duração do processo, da cooperação e da busca pela solução do mérito”.

No caso, os agravantes apresentaram os embargos à execução dentro do prazo determinado em lei, por meio do qual alegaram teses razoáveis que poderiam eventualmente levar à declaração de extinção da ação executiva.

Sob essa perspectiva, entendo que deve conceder prazo às partes para que promovam o desentranhamento do instrumento processual e, em seguida, autuem em apartado, em conformidade com as exigências legais quanto à forma de processamento, conforme entendimento firmado pelo STJ.

Quanto ao pedido de julgamento do mérito da execução por este Tribunal, sabe-se que, em tese, é possível a aplicação da causa madura em Agravo de Instrumento. Entretanto, para que isso ocorra, o processo deve estar em condições imediatas de julgamento, sob pena de incorrer em supressão de instância, o que não se verifica na hipótese.

Feitas essas considerações, confirmo a decisão liminar de id. 249303666,
dou parcial provimento
ao recurso e determino que o Juiz conceda prazo para que os agravantes regularizem a distribuição dos embargos à execução em primeiro grau e demais providências necessárias.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2024